Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPAROS EM VEÍCULO. QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO. ORÇAMENTO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu os pedidos iniciais. Alega que foram solicitados reparos em seu veículo, tendo a recorrida cobrado valor bem superior ao combinado; que nenhuma das partes discriminou quais serviços teriam sido inicialmente contratados; que restou incontroverso que o valor seria de R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais); que não foi fornecido orçamento prévio. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida a restituir o prejuízo de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), bem como à reparação por dano moral.
2. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. A sentença ora impugnada consignou na sua fundamentação que a requerida trouxe aos autos diversos documentos que comprovam a concessão de consentimento pela recorrente em momento anterior à realização do serviço, inclusive check list e ordem de serviço (orçamentos), com a respectiva assinatura da consumidora, indicando os Ids dos documentos.
4. Em seu recurso, a recorrente alega que “caberia à requerida comprovar a efetiva entrega do orçamento prévio a requerente, notadamente quanto aos serviços incluídos após o início da reparação”. Ocorre que esses orçamentos com os serviços discriminados foram apresentados previamente à autora, conforme restou consignado em sentença. Todavia, a recorrente se limitou a repetir os argumentos da inicial, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o “erro in judicando” ou “erro in procedendo”. A recorrente sequer impugnou os documentos apresentados ou ao menos a autenticidade da assinatura.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.